Tribunal: TJMT
Processo: 1006044-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006044-06.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravada : COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME
Número do Protocolo: 1006044-06.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “Autofalência” (Proc. no 1010019-95.2019.8.11.0003 - Código 11013703), proposto por COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME, entre outras providências, determinou a “suspensão da ação de Busca e Apreensão no 1009405-90.2019.8.11.0003, e ordeno[u] que, caso o veículo já tenha sido apreendido, seja devolvido à massa falida, nos termos da petição do diligente Administrador Judicial” (cf. Id. no 82999479).
O agravante afirma que, embora a agravada o liste no seu acervo patrimonial, o veículo objeto da ação busca e apreensão não lhe pertence, pois não houve a quitação do contrato de financiamento com garantida por alienação fiduciária celebrado à sua aquisição, de modo que permanece com a propriedade resolúvel do bem neste momento, e, por isso, “deve ser o referido bem excluído da relação de bens pertencentes à autora/agravada nos termos do art. 49, §3o da Lei 11.101/2005”; argumenta, ademais, que só se justifica a permanência da posse dos bens alienados fiduciariamente nas mãos do devedor caso reste caracterizada a sua essencialidade à atividade empresarial, porém, “no caso de decretação de falência, essa essencialidade não existe ante a paralização da empresa falida”, motivos pelos quais pede o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, a fim de se declarar a “impossibilidade de inclusão na falência de bens que possuem contratos com garantia de alienação fiduciária não quitados, bem como seja (determinado) o prosseguimento no feito de busca e apreensão, com a consolidação da propriedade do mesmo em seu favor”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82999477).
É o relatório.
O art. 6o, caput, da Lei no 11.101/2005 prescreve que “a decretação da falência (...) suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor”, e, no mesmo sentido, consta do seu art. 99, V, que “a sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido”, não havendo na lei de regência distinções sobre a natureza das ações em andamento ou do direito subjetivo ali invocado, excetuando somente as hipóteses em que se demanda quantia ilíquida ou de ação de natureza trabalhista (art. 6o, §§1o e 2o), sendo assim, como houve a decretação da falência da agravada no dia 25.08.2020 (cf. Id. no 37499996 dos autos de origem), conforme o ordenado pelo MM. Juiz naquele momento, e, agora, reforçado com a decisão agravada, de rigor a suspensão do processamento da ação de busca e apreensão proposta pela agravante contra a agravada (Proc. no 1009405-90.2019.8.11.0003).
Já o art. 7o, caput, do Decreto-Lei no 911/69 prevê que, “na falência do devedor alienante, fica assegurado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente”, enquanto o art. 85, caput, da Lei no 11.101/2005 dispõe que “o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição”.
Logo, considerando que a falência da agravada foi decretada após o ajuizamento da busca e apreensão, mas antes da efetivação da respectiva medida de liminar, o Banco Bradesco tem a seu dispor a possibilidade de dirigir ao Juízo falimentar o pedido de restituição do veículo, afinal, “na falência, somente os bens do patrimônio do devedor integram a massa falida objetiva, razão pela qual também previram o Decreto- Lei n. 7.661/1945 (art. 76) e a Lei n. 11.101/2005 (art. 85) a hipótese de restituição do patrimônio que, embora na posse direta da sociedade falida, não está sob seu domínio e, portanto, não pode ser liquidado para satisfação dos credores, (de modo que) assiste ao credor fiduciário o direito de receber o respectivo preço independentemente da classificação de credores, haja vista que o bem dado em propriedade fiduciária não integra o acervo concursal” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1302734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/03/2015, DJe 16/03/2015).
Feitas tais considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 20 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator